Tribunal: TJPA
Processo: 0800614-63.2021.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800614-63.2021.8.14.0068

APELANTE: ELOILTON CARLOS MIRANDA VIDAL, RONALDO SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os acusados pela prática de roubo majorado, em continuidade delitiva, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

2. A defesa sustenta a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento, além da incidência do princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se devem ser afastadas as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas; (iii) saber se é possível a modificação da capitulação jurídica em prejuízo dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por documentos e prova oral consistente, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas.
5. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.
6. A ausência de apreensão dos bens ou da arma de fogo não afasta a condenação nem a incidência da majorante, desde que comprovado o seu uso por outros meios idôneos.
7. O reconhecimento dos acusados é válido quando baseado em prévio conhecimento das vítimas, dispensando as formalidades estritas do art. 226 do CPP.
8. Evidenciado o concurso de pessoas pela atuação conjunta e coordenada dos agentes.
9. Incide o princípio da vedação à reformatio in pejus, impedindo o agravamento da situação dos réus em recurso exclusivo da defesa, mantendo-se a continuidade delitiva reconhecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. “A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes patrimoniais.” 2. “A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, desde que comprovado seu uso por prova idônea.” 3. “É vedado o agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, 69 e 71; CPP, arts. 226 e 617.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 849.435/SC; STJ, HC 854.907/SP; STJ, REsp 2.123.308.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ELOILTON CARLOS MIRANDA VIDAL
e
RONALDO SOARES DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA (ID 31649076), que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, reconhecida a continuidade delitiva, fixando, para cada um, a pena definitiva de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da
denúncia
(ID 31649006) que, no dia 07/10/2021, por volta das 19h, no município de Augusto Corrêa/PA, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e em comunhão de esforços, subtraíram uma motocicleta pertencente à vítima Marcelo Nascimento Pinheiro.

Consta, ainda, que, no dia 09/10/2021, os réus, utilizando-se da motocicleta anteriormente subtraída, dirigiram-se a um estabelecimento comercial, onde, também mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos aparelhos eletrônicos pertencentes à vítima Júnior Augusto Borges dos Reis, ocasião em que houve, inclusive, agressão física contra pessoa que se encontrava no local.

Nas
razões
recursais (ID 31649087), a Defesa sustenta a incidência do princípio da
non reformatio in pejus
. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, pelo afastamento das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo.

Em
contrarrazões
(ID 31649094), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
(ID 34353640) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De início, impõe-se registrar que o apelo é exclusivo da defesa, circunstância que atrai a incidência do princípio da vedação à
reformatio in pejus
, consagrado no art. 617 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, observa-se que, embora a denúncia tenha imputado aos apelantes a prática delitiva em concurso material (art. 69 do Código Penal), o Juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, reconheceu a continuidade delitiva (art. 71 do CP), solução juridicamente mais favorável aos réus.

Eventual readequação da capitulação jurídica, com o restabelecimento do concurso material, implicaria, de forma direta, agravamento do quantum sancionatório, providência vedada nesta instância revisora, à míngua de insurgência recursal por parte do Ministério Público.

Assim, por imposição do referido princípio,
mantém-se a continuidade delitiva reconhecida na sentença
, delimitando-se, nesses termos, o âmbito de devolutividade do recurso.

Superada tal questão,
passa-se à análise das teses recursais
.

1. MÉRITO

1.1
Absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta a inexistência de lastro probatório idôneo a amparar o édito condenatório, aduzindo fragilidade na demonstração da autoria delitiva, especialmente em razão da não recuperação dos bens subtraídos em poder dos apelantes e da suposta inconsistência do reconhecimento realizado pelas vítimas.

A insurgência, contudo,
não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelos boletins de ocorrência (IDs 31648986, Pág. 2-4 e 31648988, Pág. 4-5), bem como pelos autos de apreensão e entrega (ID 31648995), elementos que atestam, de forma objetiva e incontroversa, a ocorrência dos eventos criminosos descritos na inicial acusatória.

No que concerne à autoria, o conjunto probatório revela-se
consistente, harmônico e suficiente
, destacando-se, nesse particular, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

A vítima Marcelo Nascimento Pinheiro (IDs 31649053 e 31649055), ao narrar os fatos em juízo, afirmou, de maneira firme e coerente, que os apelantes, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram sua motocicleta, tendo-os reconhecido com segurança, em razão de prévio conhecimento oriundo do convívio na comunidade local, circunstância que afasta qualquer dúvida razoável acerca da identificação dos agentes.

Na mesma linha, a vítima Júnior Augusto Borges dos Reis (IDs 31649051 e 31649053) descreveu, com riqueza de detalhes, a dinâmica do segundo evento delituoso, afirmando que os acusados adentraram seu estabelecimento comercial armados, subtraindo diversos bens, tendo, inclusive, identificado o apelante Eloilton como o responsável pela agressão física sofrida durante a ação criminosa.

Os relatos das vítimas apresentam coerência interna, convergência recíproca e compatibilidade com os demais elementos constantes dos autos,
inexistindo qualquer dado concreto que indique motivação espúria ou interesse indevido
apto a macular sua credibilidade.

Cumpre ressaltar, nesse contexto, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de atribuir especial relevo à palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando praticados sem a presença de testemunhas presenciais, desde que em harmonia com o conjunto probatório.

Nesse sentido:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe 07/03/2024) (grifei)

De outro lado, a ausência de apreensão dos bens subtraídos em poder dos apelantes
não possui, por si só, o condão de infirmar o decreto condenatório
, notadamente quando a autoria se encontra demonstrada por meio de prova oral robusta e convergente.

Também não procede a alegação de fragilidade no reconhecimento, porquanto, conforme evidenciado nos autos, as vítimas já conheciam previamente os acusados, circunstância que
afasta, de plano, a necessidade de observância das formalidades estritas previstas no art. 226 do CPP
.

Ressalte-se, ademais, que
não há nos autos qualquer elemento concreto que indique animosidade prévia
, interesse pessoal ou motivação espúria por parte das vítimas, circunstância que reforça a credibilidade de seus relatos.

Diante desse cenário,
não se vislumbra insuficiência probatória nem dúvida razoável apta a ensejar a absolvição
, sendo inaplicável, na espécie, o princípio do
in dubio pro reo
.

1.2
Das causas de aumento, emprego de arma de fogo e concurso de pessoas

Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP.

A pretensão igualmente
não merece acolhimento.

No tocante ao emprego de arma de fogo, verifica-se que as vítimas foram uníssonas ao afirmar que os delitos foram perpetrados mediante grave ameaça exercida com arma, circunstância que se mostra
suficientemente comprovada pela prova oral colhida em juízo
.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que a incidência da majorante independe da apreensão e perícia da arma, sendo suficiente a comprovação de seu uso por outros meios de prova idôneos, como a palavra da vítima.

Nesse sentido:

"O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que
a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
.” (STJ, HC 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 29/10/2024) (grifei)

No que se refere ao concurso de pessoas, também
restou devidamente caracterizado
, uma vez que os delitos foram praticados por dois agentes, atuando de forma coordenada, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, circunstância evidenciada pelos relatos firmes e convergentes das vítimas.

A atuação conjunta, com comunhão de vontades e contribuição recíproca para a execução dos crimes, é suficiente para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, sendo prescindível a identificação minuciosa da participação individual de cada agente.

Nesse sentido:

"
Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva
. Precedentes” (STJ, REsp 2.123.308, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do TJRS), julgado em 13/06/2025, DJe 17/06/2025) (grifei)

Assim,
demonstradas de forma segura as circunstâncias qualificadoras, não há espaço para o seu afastamento
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026